Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), TELES PIRES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.039.244/0001-64 (AGRAVANTE), G.M.F - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 81.705.196/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Meios Eletrônicos de Investigação Patrimonial. INFOJUD e SNIPER. Utilização Admitida. CNIB. Exigência de Esgotamento de Meios Executivos Típicos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, SNIPER e CNIB. A decisão foi fundamentada na ausência de esgotamento de medidas típicas, inexistência de regulamentação (quanto ao SNIPER) e inadequação do CNIB para a finalidade pretendida. A Agravante alegou que tais ferramentas são eficazes para a satisfação do crédito e que sua utilização não depende do esgotamento prévio de outras diligências.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a demonstração do esgotamento das diligências típicas para autorização de consultas via INFOJUD; (ii) estabelecer se o sistema SNIPER pode ser utilizado no âmbito do TJMT; (iii) determinar se é cabível o uso da CNIB na fase de cumprimento de sentença sem o prévio esgotamento dos meios executivos típicos.

III.
Razões de Decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT autoriza a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento prévio de diligências executivas convencionais, desde que demonstrada a dificuldade em localizar bens penhoráveis.

4.

O sistema SNIPER, embora inicialmente não implementado no TJMT, já se encontra disponível conforme adesão noticiada pelo próprio Tribunal, sendo compatível com o princípio da efetividade da execução e passível de utilização pelos magistrados.

5.

A decretação da indisponibilidade de bens via CNIB pressupõe o exaurimento das diligências típicas de localização de bens e respeito ao contraditório, conforme entendimento firmado pelo STJ e nos termos da Súmula 560 da Corte.

6.

O pedido relativo ao uso do sistema RENAJUD não foi apreciado pelo Juiz de origem, razão pela qual sua análise nesta instância violaria o princípio da não supressão de instância.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens penhoráveis é admissível mesmo sem o esgotamento prévio das diligências executivas típicas. 2. A adoção do sistema SNIPER é possível no âmbito do TJMT, diante da sua implementação oficial e da sua utilidade na efetividade da execução. 3. O uso da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige o esgotamento das medidas executivas ordinárias e observância do contraditório, conforme entendimento do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; CPC/2015, art. 798, II, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.322.436/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 17.08.2015; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19.11.2018; STJ, REsp 1.969.105/MG, 4ª Turma, DJe 19.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.896.942/RJ, 4ª Turma, DJe 18.04.2024; STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21.06.2024; TJMT, AI 1025602-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002543-05.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Teles Pires Transportes Ltda
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002793-23.2011.8.11.0040
,
manejado em face de
G.M.F – Transportes Ltda ME
, indeferiu pedido de buscas pelos sistemas INFOJUD, SNIPER e CNIB.

Irresignada, a Agravante sustenta que a negativa das diligências solicitadas compromete a efetividade da execução. Aduz ser desnecessário o esgotamento de todas as alternativas para deferimento das medidas.

Alega que o INFOJUD e o CNIB são sistemas criados para impulsionar a execução e que sua utilização encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requereu o deferimento de efeito ativo ao Recurso, que foi indeferido conforme decisão acostada no Id. 266322788.

Intimada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da Agravada, apresentou contraminuta e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Defendeu que o uso das ferramentas requeridas envolve quebra de sigilo e que não houve demonstração de alteração na situação patrimonial da devedora que justificasse tais providências. Reiterou que o SNIPER não foi implementado no TJMT, sendo desproporcional a sua utilização em execução civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025